Tribunal: TJDFT
Processo: 0743027-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743027-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAMON SANTOS FERNANDEZ, IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES, LILYAN GOMES DE ANDRADE, ARLETE MARIA PELICANO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao crédito do autor do processo de origem JOSE LUIZ ROZZATO FERNANDEZ, foram distribuídos três precatórios diferentes para cada um dos sucessores habilitados pelo juízo da execução: a) PCT 0743027-25.2020.8.07.0000 - RAMON SANTOS FERNANDEZ; b) PCT 0743028-10.2020.8.07.0000 - LUIZ GUSTAVO SANTOS FERNANDEZ; e c) PCT 0743029-92.2020.8.07.0000 - VALERIA AMBROSIO FERRANTE. De fato, o crédito do autor JOSE LUIZ ROZZATO FERNANDEZ é único e, a fim de impedir o fracionamento do crédito, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição da República, não é autorizado expedir requisições de pagamento autônomas para cada um de seus sucessores. Inclusive, no caso presente, foram distribuídos dois precatórios (PCT 0743027-25.2020.8.07.0000 e PCT 0743028-10.2020.8.07.0000) abaixo do valor do teto das obrigações de pequeno valor. O correto é distribuir um precatório em nome do ESPÓLIO DE JOSE LUIZ ROZZATO FERNANDEZ, no valor total do crédito e com a indicação do quinhão de cada um dos seus sucessores. Nesse sentido: TRF4, AG 5032196-56.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D’AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 29/11/2018. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução sugerindo: a) a retificação do presente precatório (PCT 0743027-25.2020.8.07.0000), com a apresentação do ESPÓLIO DE JOSE LUIZ ROZZATO FERNANDEZ como credor, do valor total do crédito e do quinhão de cada um dos seus sucessores; e b) o consequente cancelamento dos precatórios 0743028-10.2020.8.07.0000 e 0743029-92.2020.8.07.0000. Registra-se, por oportuno, que, para perfectibilizar a habilitação dos sucessores neste precatório e o recebimento do crédito, será necessária a apresentação, no juízo da execução, de escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Confiro a esta decisão força de ofício. Traslade-se cópia da presente decisão para o PCT 0743028-10.2020.8.07.0000 e o PCT 0743029-92.2020.8.07.0000. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios